Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713914-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELTON DONE BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, a próprio punho, por WELTON DONE BARBOSA DOS SANTOS (ID 34960112). Encaminhem-se os autos à il. Defensoria Pública para adequação dos pedidos, procedendo, ainda, à correta instrução do feito. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 16:17:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator